Tribunal: STF
Processo: HC 239428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2024, por Cássio César Moura de Lira, advogado, em benefício de Sérgio de Farias Nóbrega, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 900.240:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de SÉRGIO DE FARIAS NÓBREGA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA no julgamento da Apelação n. 0004120-58.2018.822.0005.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa interpôs Apelação, a qual o Tribunal de origem negou provimento, nos termos do acórdão de fls. 16/27.



    No presente writ, o impetrante alega que a quantidade de droga apreendida não seria elemento hábil a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Afirma que o paciente faz jus à aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja redimensionada a reprimenda nos termos acima, a alteração do regime prisional e a expedição de salvo conduto.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Devidamente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma que a pena imposta ao paciente de oito anos e dois meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de interestadual de entorpecente deveria ser reduzida pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois estariam preenchidos os requisitos para a concessão desse benefício.



    Sustenta que “as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que o fato do paciente ter sido flagrado transportando cerca de 18 kg de cocaína denota a sua habitualidade delitiva. Como cediço, o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer LIMINARMENTE A ORDEM EM PROL D MUDANÇA DE REGIME DO PACIÊNTE.



    Finalmente, e diante do exposto, após a sempre acurada análise das teses esposadas, requer seja concedida LIMINARMENTE ordem favorável em prol do paciente, aplicando a diminuição da pena e, com a consequente seja salvo conduto em favor do PACIENTE e que, após prestada as informações, seja definitivamente concedida a ordem, como medida de inteira JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 22.3.2024, menos de doze dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 2.4.2024, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia que:



    “(...) no dia 05 de dezembro de 2018, período vespertino, no Posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Ji-Paraná, situado na BR-364, o acusado SERGIO DE FARIAS NOBREGA, agindo dolosamente, trazia consigo e transportava, para o tráfico de drogas, aproximadamente 18.6609 (dezoito quilos, seiscentos e sessenta gramas) de droga tipo cocaína (pasta base), acondicionada em 18 tabletes, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 24/25 e Laudo de Exame Toxicológico Preliminar de fl. 28, substância que causa dependência física e/ou psíquica, isso sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, especialmente a Portaria n. 344/98-SVS/MS.



    Segundo se apurou, o acusado veio de outro Estado da Federação, provavelmente do Rio Grande do Norte, ou eventualmente de Brasília/DF, para o Estado do Acre, já previamente determinado a receber e adquirir drogas naquele estado, para transportá-las para outro Ente Federado, possivelmente o Rio Grande do Norte.



    Assim, o acusado escondeu no assoalho do veiculo de sua propriedade, os mais de 18 kg de pasta base de cocaína, saindo do Estado do Acre rumo ao seu destino final. Contudo, enquanto percorria o Estado de Rondônia, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Ji-Paraná, que desconfiou das contradições e poucos esclarecimentos aos questionamentos dos policiais, iniciando assim uma minuciosa revista que culminou na localização da droga, escondida no local já indicado”.



    6. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ji-Paraná/RO condenou o paciente pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente à pena de oito anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 816 dias-multa. Não foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 “em razão da quantidade de droga apreendida e dos antecedentes do acusado”.



    7. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou-lhe provimento, mantendo a pena imposta na origem e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ressaltou o órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual que, embora os antecedentes do paciente não pudessem ser considerados negativos, ao contrário do afirmado na sentença, em razão da pendência do trânsito em julgado da condenação em outro processo, as peculiaridades do modus operandi evidenciam a reiteração delitiva. Consta desse julgado:



    “(...) A quantidade de droga apreendida, juntamente com as circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou a dedicação à atividade criminosa, representa fundamento válido para o não reconhecimento do tráfico privilegiado.



    (…) Com relação à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º da Lei n. 11.343/06, vejo que o sentenciante fundamentou a negativa alicerçado na expressiva quantidade de droga apreendida e nos antecedentes do acusado.



    Embora este último seja inapto para obstar o benefício, porque a condenação ostentada no Estado do Rio Grande do Norte ainda está pendente, o primeiro, ao contrário, é perfeitamente válido e suficiente para elidir a benesse. Isso porque não se pode olvidar que se trata de 18,660kg de pasta-base de cocaína, quantidade que, por si só, evidencia alto investimento para aquisição, o que, em princípio, o apelante não teria condições de promover sem o mínimo de dedicação à atividade, violando, assim, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse”.



    Esse acórdão foi mantido com a decisão objeto da presente impetração. 



    8. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenha sido afastados os maus antecedentes, em razão da pendência do trânsito em julgado em outro processo, e apontada a quantidade do entorpecente apreendido (18.660 kg de pasta-base de cocaína), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Estes elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi afirmado que o paciente “não teria condições de promover sem o mínimo de dedicação à atividade, violando, assim, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse”. Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. A decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora